Tribunal: TJES
Processo: 5000797-82.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000797-82.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO LAUS e outros
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000797-82.2022.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE:
BENEDITO LAUS, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RECORRIDO:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BENEDITO LAUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Autor pela reforma da sentença para que seja condenada a parte ré à restituição em dobro do montante cuja devolução fora comandada e pela majoração da condenação imposta à título de compensação por danos morais, enquanto de outro, pugna o Réu pela improcedência dos pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, pela inadmissibilidade dos documentos novos juntados pelo Requerido e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, destaco que alguns dos documentos probatórios juntados pelo Requerido em seu Recurso Inominado (especialmente aquele em que consta documento físico supostamente assinado pelo Recorrido em 14/04/2021) não se constituem como documentos novos. Em verdade, trata-se de documentos que já eram acessíveis ao Réu desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). No tocante à suposta necessidade de produção de prova pericial, entendo que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova em comento, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). Em análise ao mérito do recurso manejado pelo Réu, no que se refere à contratação impugnada na hipótese, em que pese sustente o Requerido a sua regularidade, observo que não há qualquer comprovação nos autos quanto à efetiva celebração da avença, não tendo sido demonstrada inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à essa, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere ao reconhecimento da ilicitude das cobranças promovidas pelo Réu.

(5). Quanto ao recurso interposto pelo Autor, entendo que merece parcial acolhida a sua pretensão. Efetivamente, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, entendo que merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Requerido. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda (R$ 675,81).

(6). Porém, no que se refere aos danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem é adequado ao caso concreto, o qual se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos nesse particular a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Requerido
,
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Requerente
,
apenas para
CONDENAR

o Requerido
a
restituir em dobro
ao Autor o montante de R$ 675,81 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)